Tribunal: TJBA
Processo: 8044580-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044580-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO JORGE LTDA

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, EMANUELLEN SANTOS DE FREITAS

AGRAVADO: LUCIENE SILVA MATOS

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES, HELDER CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade apresentada em Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Luciene Silva Matos contra Posto de Combustível São Pedro – Posto Conselheiro, para a cobrança de crédito no valor de R$ 101.295,79, representado por cheque emitido em 2009. O agravante alega ilegitimidade passiva, sustentando que não possui vínculo societário com a empresa executada e que a penhora em suas contas decorreu de erro de identificação do CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da exceção de pré-executividade para análise da ilegitimidade passiva do agravante, mesmo após a extinção dos embargos à execução; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegitimidade do agravante, afastando a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento possui cognição limitada e visa, no caso, apenas ao exame da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, sem adentrar no mérito da controvérsia principal, sob pena de supressão de instância.

A exceção de pré-executividade é admitida para matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, desde que fundadas em prova pré-constituída, conforme orientação do STJ (Súmula 393/STJ e REsp 1.912.277/AC).

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada por exceção de pré-executividade, mesmo após o trânsito em julgado de decisão que extinguiu os embargos à execução por ausência de interesse processual.

A documentação apresentada pelo agravante — contratos sociais, cadastros de CNPJ e registro na ANP — evidencia que se trata de pessoa jurídica diversa daquela que emitiu o cheque, não havendo indícios robustos de sucessão empresarial, os quais exigiriam instrução probatória.

A mera coincidência de endereço ou ramo de atividade, invocada pela parte exequente, não é suficiente para configurar sucessão empresarial, que depende de prova da transferência do estabelecimento nos termos do art. 133 do CTN e art. 1.146 do CC.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade e o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que fundada em prova pré-constituída e sendo matéria de ordem pública.

A extinção dos embargos à execução não impede a análise da exceção de pré-executividade quando não apreciada a matéria de mérito.

A sucessão empresarial não se presume com base em indícios frágeis como coincidência de endereço ou ramo de atividade, exigindo prova inequívoca da transferência do estabelecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, 932, III, 995, parágrafo único; CTN, art. 133; CC, art. 1.146.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, Súmula 393; TJSP, AI 2025793-09.2020.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 20.01.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8044580-90.2025.8.05.0000
da Comarca de Uauá, em que é agravante

POSTO DE COMBUSTÍVEL SÃO PEDRO-POSTO CONSELHEIRO

e agravada

LUCIENE SILVA MATOS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA